Tribunal: STF
Processo: HC 211275
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no HC 717.504/PE, indeferiu liminarmente a impetração (eDOC 2, pp. 58-59).



    Busca-se, em suma, a revogação da prisão preventiva por sua incompatibilidade com o regime prisional semiaberto, estabelecido em sentença condenatória imposta ao ora paciente. 



    Recebidos os autos no plantão judiciário, a e. Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência (art. 13, VIII, RISTF), deferiu a liminar em favor do paciente, determinando a revogação da prisão preventiva, facultando ao Juízo originário a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (eDOC 5). 



    A PGR manifestou-se pelo não conhecimento da habeas corpus, mas pela concessão da ordem de ofício, em parecer assim ementado:



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. Posse irregular de armas de fogo e de uso restrito e permitido, receptação e uso de documento falso. Mérito recursal não analisado pela instância antecedente. Supressão de instâncias. Imposição do regime semiaberto. Manutenção da prisão preventiva. Incompatibilidade entre o regime inicial de cumprimento de pena e a custódia cautelar. Constrangimento ilegal evidenciado Parecer pela concessão da ordem de ofício.” (eDOC 11)



    É o relatório. Decido.



    1. Ultrapassada a fase liminar, após a devida instrução do writ, entendo que é o caso de ratificar a decisão que deferiu a medida liminar.



    Efetivamente, no caso concreto, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    Conforme asseverado na decisão monocrática emanada pela Min. Rosa Weber, a fundamentação exarada pelas instâncias ordinárias, a toda evidência, não se compatibiliza com a jurisprudência desta Corte, na medida em que, consoante entendimento perfilhado pela 2ª Turma, excetuadas específicas exceções inocorrentes no caso em apreço, não há como conciliar a manutenção da prisão preventiva com a imposição de regime penal menos gravoso que o fechado:



    “Penal e processual penal. Habeas corpus. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Descabimento neste caso concreto. Ordem concedida.” (HC 205179 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186  DIVULG 16-09-2021  PUBLIC 17-09-2021)



    Assim, na linha do que decidido pela 2ª Turma, a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório. 



    Por isso, “em respeito à proporcionalidade, à presunção de inocência, que determina a provisoriedade das medidas cautelares, e à realidade fática, que torna infactível a execução da prisão provisória em estabelecimento compatível com o regime determinado na sentença, (...) a manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação de regime inicial semiaberto ou aberto na sentença condenatória.” (HC 205179 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08/09/2021.



    Destarte, a violação direta e imediata ao direito de ir e vir do paciente por ilegalidade flagrante, ante a manifesta incompatibilidade entre o instituto da prisão preventiva e o regime estabelecido em sentença, autoriza a concessão da ordem, de pronto. 



    2. Diante do exposto, confirmo a liminar, para o fim de, com base no art. 192 do RISTF, não conhecer do habeas corpus, mas conceder a ordem de ofício, a fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, à vista dos argumentos suso expendidos, determinando que aguarde o julgamento do recurso em liberdade, salvo se preso por outro motivo. 



    Comunique-se ao Juízo de origem e ao TJPE para ciência.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente